Tribunal: TJBA
Processo: 8035075-12.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035075-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): BRENO COELHO REGIS SANTANA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. FESTEJOS JUNINOS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO ESCALONADO DO ART. 85, §3º DO CPC. VALOR DA CAUSA DE R$ 600.000,00. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS FAIXAS I E II. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. II - Configura-se omissão quando o julgado deixa de aplicar integralmente o critério progressivo e escalonado previsto no art. 85, §3º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte. III - O art. 85, §5º do CPC determina que, quando o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do §3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. IV - Em ação cujo valor da causa é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), equivalente a aproximadamente 395 (trezentos e noventa e cinco) salários-mínimos, a correta aplicação do escalonamento legal exige percorrer faixa por faixa, não passando para faixa subsequente sem percorrer a antecedente. V - Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios de forma escalonada, nos percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do §3º do CPC/2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8035075-12.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado MUNICÍPIO DE REMANSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora